Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). QUANTUM DE REDUÇÃO. AUTOMÓVEL. PERDIMENTO. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela Defesa Técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Consoante orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o estabelecimento comercial, aberto ao público e em pleno funcionamento, não é destinatário da proteção conferida pela Constituição Federal à residência, não havendo que se falar em nulidade da prova decorrente da apreensão de substância entorpecente e apetrechos para o tráfico em seu interior.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, a natureza e quantidade de droga (circunstâncias mencionadas no artigo 42, da Lei 11.343/06) podem ser usadas para modular a fração de diminuição de pena quando da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD, desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. Assim, deve ser mantida a redução à razão de 1/5 (um quinto), na forma definida na sentença recorrida, haja vista a apreensão de 500,05g de cocaína.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, conforme previsão inserta no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e no artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, nesse particular, já decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas para que seja efetuado o confisco.
5. Ademais, ausente demonstração no sentido de que o veículo foi adquirido de forma lícita, com o produto do trabalho do réu, a manutenção do perdimento do bem apreendido em contexto de traficância é medida impositiva.
6. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, in casu, já fora determinada a expedição de carta de guia, de modo a assegurar o recolhimento do réu em estabelecimento prisional correspondente ao regime semiaberto estabelecido na sentença.
8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.